Tribunal: TJES
Processo: 0000184-47.2021.8.08.0025
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-47.2021.8.08.0025

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALCENIR MOURA VITORINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART.
121, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL.
absolvição sumária. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E
des
PROVIDO.
1. A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria.
2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Alcenir Moura Vitorino
,

em face da r. decisão de fls. 139/145v, pro
ferida
pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º
grau narra, conforme se observa às fls. 02/05,
in verbis
:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 31 de julho de 2021, por volta das 12h10min, na Rua Cel. Antônio Martinho Barbosa, Centro, Itaguaçu, Alcenir Moura Vitorino matou Janio Rodrigues Pereira, conhecido vulgarmente como “Baiano”, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo o apurado, Alcenir Moura Vitorino, Janio Rodrigues Pereira e outras pessoas encontravam-se em uma casa próxima ao local onde o crime veio a ocorrer e ali faziam uso de bebida alcoólica.

Em determinado momento, Janio Rodrigues Pereira cobrou de Alcenir Moura Vitorino o pagamento de uma dívida, supostamente o ameaçando se não o pagasse.

Inconformado com a cobrança dessa dívida, motivo da torpeza do crime, Alcenir Moura Vitorino aproveitou-se de um momento em que Janio Rodrigues Pereira estava deitado e de surpresa o atacou no rosto com uma pedra, atingindo-o em
seguida no rosto com um chute, recurso esse que dificultou a defesa da vítima.

Em seguida, Alcenir Moura Vitorino passou a agredir reiteradas vezes o rosto da vítima, com uma pedra e pontapés, ainda no interior da casa.

Em dado momento, Alcenir Moura Vitorino levou Janio Rodrigues Pereira até um terreno ao lado daquela casa, puxando-o pela camisa, e ali novamente golpeou-o na cabeça com uma pedra e chutes, provocando, por tal meio cruel, sofrimento desnecessário da vítima. [...]”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Alcenir Moura Vitorino
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121,
§ 2°, incisos II, III e IV

do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento
perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Vara.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 156/161, a defesa requer a
absolvição sumária
do recorrente, nos termos do artigo 41
5, inciso IV,
do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o requerente agiu amparado pela excludente da legítima defesa, nos moldes do art
igo
23, inciso II, do Código Penal.

Pois bem.

De início, convém informar que, apesar de a defesa requerer a impronúncia do requerente, vejo que sua tese defensiva se refere a legítima da defesa, sendo essa uma excludente de
ilicitude
. Como é sabido, tal matéria versa sobre absolvição sumária,
sendo necessário analisar o p
edido sob essa ótica, e não como a despronúncia.

Assim, p
asso à análise do pedido da defesa
, que, amparada no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal,
requer a absolvição
sumária
do denunciado, através do reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa
.

Inicialmente, sobre a absolvição sumária, trata-se de decisão que julga o mérito da ação penal em momento antecipado, caso seja provada
i)
a inexistência do fato,
ii)
não ser o réu o autor ou partícipe do fato,
iii)
o fato não constituir infração penal, ou
iv)
ser demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

É, pois, um julgamento antecipado da lide penal, que tem o condão de formar coisa julgada material, de modo a impedir o oferecimento de nova ação penal versando sobre os mesmos fatos narrados na denúncia.

Especificamente na hipótese do inciso
IV
, do artigo 415, do Código de Processo Penal, pode o juiz absolver sumariamente o acusado quando se convencer, dentre outras hipóteses, de que ele agiu ao abrigo de uma causa excludente da ilicitude.

Entretanto, imperioso pontuar que
a absolvição sumária nos crimes de competência do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena e escoimada de qualquer dúvida pertinente à ocorrência de uma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, I E ART. 121, §2º, II E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2 –
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal
. 3 –
O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi,
assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. Havendo incerteza de ter a ré atuado repelindo injusta agressão, impossível o acolhimento imediato da excludente da legítima defesa, remetendo-se o caso à apreciação do Conselho de Sentença
. 4 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0005334-38.2014.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO À TESE DE LEGITIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
[...]. Qualificadoras mantidas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0000424-51.2004.8.08.0051; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Adentrando no caso em específico, a defesa sustenta que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, razão pela qual deveria ser absolvido das sanções que foram a ele impostas.

No que diz respeito à excludente de ilicitude em comento, oportuno salientar que, nos termos do artigo 25, do Código Penal,
“entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Quero dizer, para sua configuração, é imprescindível que a conduta praticada pelo agente
i)

objetive afastar agressão injusta,
ii)
que já se iniciou, ou está prestes a acontecer,
iii)
em defesa de direito próprio ou de terceiro, e especialmente
iv)
usando moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.

Dito isso, verifico que, no presente caso,
não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa.

Isso porque, do conjunto probatório até então colhido, não é possível afirmar se ocorreu
, no momento
do crime, agressão
injusta
, atual e iminente, por parte da vítima para com o acusado,
muito pelo contrário, infere-se que o réu passou a agredir a vítima quando ela estava deitada no chão, em um momento de distração.

Da mesma forma
, sequer restou comprovado o uso moderado dos meios necessários para repelir eventual “injusta agressão” por parte do réu, uma vez que
as provas carreadas nos autos evidenciam que o
recorrente
se utilizou de exacerbada vi
o
lência para ceifar a vida do ofendido, através de chutes e golpes de tijolo, que foram suficientes para deformar a cabeça da vítima,
só tendo

cessado as agressões
com a
chegada da polícia, que teve que efetuar disparo de arma de fogo para tanto, momento em que o ofendido já estava sem vida.

Assim, r
essalto que a
materialidade
do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada através do

B
oletim de
O
corrência às fls.
09/11, vídeos anexados a ocorrência, e prova testemunhal
produzida
em sede policial e em juízo.

Os indícios suficientes de
autoria
também restaram demonstrados por meio das provas testemunhais constantes nos autos.

De início, vejamos
os depoimentos prestados em juízo pelos
policiais militares que realizaram a abordagem do recorrente no local dos fatos, em mídia constante no
link
disposto
na ata de audiência,
in verbis
:

“
[...
]
que me recordo de tudo; que foi recente; que quando nós chegamos, circularam vídeos nas redes sociais, e deu pra perceber que quando nós chegamos, ele meio que se desequilibr
ou
, para pegar alguma coisa, ou para continuar as agressões ou para bater na gente; que confirma suas declarações em sede investigativa; que na nossa chegada, quando anunciamos a presença policial, ele foi se abaixar para pegar algo para jogar na guarnição ou para continuar as agressões na vítima; que nisso eu efetuei um disparo para cessar as agressões; que em ocorrência anterior, ele fazia bagunça em um bar, e precisamos utilizar força contra ele, já que ele estava mexendo com a guarnição; que na outra vez ele já havia partido pra cima da guarnição; que quando chegamos, não foi possível verificar se a vítima estava morta, mas logo após, sim; que os vídeos se espalharam pelos próprios populares; que não consegui identificar, no momento, se haviam sinais de alcoolismo; que porém, o recorrente fica sempre com as pessoas que possuem problema com álcool, ali próximo a ponte; que as pessoas disseram que não viram o que aconteceu, porque os fatos foram em um local escondido, como se fosse um local de coleta de lixo; que não dá pra ver quem passa pela rua; que de acordo com o que foi dito, as agressões começaram nesse local; que é só depois que ele puxa o corpo pra um local mais visível; que acredito que alguém já havia mencionado que a vítima estava desacordada; que acho que ficou perceptível porque ela estava com o corpo inválido, não reagia; que no dia, ele não deu motivo; que ele falava “eu guardo pra mim”; que ele já me conhece da outra ocorrência; que ele falava coisas e tinha expressões
sem conexão
; que não aparentava ser coisa que gente normal fala; que a família do réu dele não foi ao local; que só vi o pai dele uma vez”.
(depoimento em juízo do policial militar Ramon Amorim Machado).

“
que me recordo dos fatos; que confirmo as declarações em sede investigativa; que quando chegamos, o homicídio ainda estava em andamento; que fomos acionados pelo COPOM, e estávamos em outra ocorrência; que quando chegamos, nos deparamos com a cena; que Ramon fez um disparo dando voz de comando; que ele foi a parede para ser algemado, e depois entrou na viatura, sem reação nenhuma; que foi em um sábado por volta de meio-dia; que estava com movimento muito grande na cidade; que
nós não sabíamos o local exato do homicídio; que sabíamos que era próximo a ponte; que por sorte acertamos; que fomos avisados que era um homicídio em andamento pelo COPOM; que ele não falava coisa com coisa; que ele estava alterado; que ele obedecia aos comandos; que foi muito rápida a abordagem; que precisávamos segurar a integridade física dele, porque éramos só dois policiais militares, e o pior podia acontecer né, com população ali perto; que o reforço chegou, foi isolado o local de crime, e encerrou-se a ocorrência; que primeira vez que o conhecia; que Ramon disse que já o conhecia; que no campo da ocorrência, pode anexar
algum tipo de vídeo
; que enquanto estávamos elaborando, mandaram os vídeos para o celular pessoal do Ramon; que Ramon que redigiu o boletim porque eu estava todo sujo de sangue; que a vítima estava toda desfigurada; que só recebemos os vídeos em Colatina; que não foi antes da irmos ao local; que chegamos super rápido ao local depois do aviso; que ele ainda golpeava a vítima quando chegamos, e haviam pedaços de órgãos perto do corpo; que eu não posso confirmar para a senhora, mas provavelmente ele já estava morto quando nós chegamos; que o réu possuía várias escoriações no joelho; que ninguém se manifestou falando que sabia como havia começado; que ele falava coisas desconexas; que não conheço a família nem do Alcenir, nem da vítima”.
(depoimento em juízo do policial militar Márcio Fontana).

Assim,
infere-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que quando chegaram ao local do crime visualizaram o réu ainda agredindo a vítima, que estava desfigurada e com pedaços de órgãos perto de seu corpo.

Quanto ao
réu,
nas duas oportunidades em que foi interrogado, isto é, em
esfera policial
e
em juízo,
sustentou que executou a vítima, pois estava sendo ameaçado por ela em razão de uma dívida, de modo que no dia dos fatos,
quando estava ingerindo bebida alcoólica com o ofendido, percebeu uma oportunidade de ceifar
su
a vida quando ela se deitou no chão
em um momento de distração.

Inicialmente, vejamos suas declarações em sede investigativa, à fl. 08:

[...]
que o declarante não tem filhos; que o declarante já foi preso por homicídio ocorrido em 2011, sendo que o declarante ficou preso por cerca de 10 meses, estando em regime semiaberto; que o declarante conhecia um homem, que era chamado de "
B
aiano
", em
I
taguaçu; que o declarante conheceu "
B
aiano
" há cerca de 6 meses nas ruas de
I
taguaçu; que o declarante costuma ingerir cachaça e cerveja com "
B
aiano
" e outros amigos da rua;
que o declarante afirma que nas últimas semanas "baiano" vem ameaçando o declarante e seus pais (que também moram em
I
taguaçu), pedindo dinheiro;
que por várias vezes "
B
aiano
" disse que ia matar o declarante caso o declarante não lhe desse dinheiro; que "
B
aiano
" dizia que o declarante tinha uma d
ívida
com ele de
R
$ 100,00, o que não era verdade; que não havia motivos para pagar "
B
aiano
", pois nunca lhe emprestou dinheiro ou algo dessa natureza que justificasse cobrança;
que hoje o declarante estava no centro de
It
aguaçu, sentado em um grupo tomando cachaça; que o declarante não se lembra de quantas pessoas haviam no grupo, mas "
B
aiano" era um deles
; que o declarante não se lembra da identidade das outras pessoas que estavam presentes, além do declarante e de "
B
aiano
";
que "
B
aiano" então disse na presença de todos que estava lá apenas para pegar o declarante; que o declarante estava embriagado; que estavam em casa onde normalmente “bebem”, mas o declarante não sabe quem é o dono da casa; que em determinado momento baiano se deitou e o declarante viu oportunidade em atacá-lo;

que o declarante pegou um tijolo em uma pilha que havia dentro da casa e tacou no rosto dele; que com o primeiro golpe ele tentou levantar e o declarante lhe deu um chute no rosto; que na sequência o declarante ficou dando tijoladas e chutes no rosto dele;
que o declarante então puxou baiano pela camisa para fora da casa;
que o declarante continuou chutando a cabeça de baiano e dando tijoladas nela; que mesmo depois que baiano já estava com a cabeça deformada o declarante continuou o agredindo pois estava com muita raiva dele;
que nenhum popular interveio e o declarante só parou de bater no corpo quando a polícia chegou; que o declarante de fato queria matá-lo após novamente ele o ameaçar; que ninguém chegou a dizer para que o declarante se protegesse ou fizesse algo contra baiano; o declarante não é usuário de drogas ilícitas, mas ingere muita cachaça; que o declarante já ouviu dizer que tem problemas mentais, mas não tem ciência de uma decisão expedida em procedimento de insanidade mental que o declarou “semi-imputável”; que o declarante nunca tomou remédios psiquiátricos.”.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado manteve a confissão da prática delituosa, a saber:

“
[...
]
que a vítima, quando foi me cobrar, no ato da cobrança, falou que ia me matar; que ele me cobrou, e falou que ia me matar se eu não pagasse;
[...] que ataquei ele logo em seguida a cobrança; que haviam mais pessoas no local; que não me recordo os nomes; que ali era um ponto onde costumávamos beber; que não tem droga lá não; que eu havia bebido no dia dos fatos; que Baiano também; que
confirma suas declarações em sede investigativa
; que não estava drogado no dia, só havia bebido; que fumo crack, mas nesse dia não havia fumado; que morava com meus pais; que não sabia da onde Baiano era; que fiquei com medo dele; que ele ameaçou meus pais também
[...]”.

Assim, verifica-se que o próprio acusado narrou o decorrer dos fatos, confirmando que passou a agredir a vítima quando ela estava deitada no chão, tendo agido com extrema violência, através de chutes e arremessos de tijolos na cabeça do ofendido, mesmo quando ele já estava morto e com a cabeça d
esfigurada
, só vindo a cessar sua ação delituosa com a chegada dos policiais militares.

Portanto,
do acervo probatório coligido,
não restou comprovada
de forma insofismável
a
excludente de legítima defesa
, haja vista que, ao que se constata,
o réu passou a agredir a vítima quando ela estava deitada no chão, e em um contexto de que as partes estavam no mesmo local ingerindo bebida alcoólica, situação totalmente incompatível com a de uma pessoa que está sendo ameaçada de morte pela outra.

Ademais,
não foi demonstrado que houve uso moderado dos meios necessários para repelir a suposta agressão sofrida pelo apelante, longe disso,
há elementos
suficientes
que demonstrem o
excesso na conduta do réu.

Assim, remoro que não cabe a absolvição sumária se persiste a mínima hesitação a respeito da culpabilidade do acusado, visto que, no presente momento processual vige o princípio
in dubio pro societate
, bastando à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Por isso, tenho que neste momento deve-se prestigiar a decisão que remete a discussão relativa à autoria ao crivo do Júri, pois a questão relativa à tese de que o réu queria apenas se defender (
animus defendendi
) deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Assim, por tudo que foi dito,
não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como existindo indícios suficientes de autoria delitiva do recorrente pelo crime em apuração, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria,
não havendo que se falar em absolvição sumária de Alcenir Moura Vitorino
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da r. decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)